Tribunal: TJMT
Processo: 0004322-39.2010.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004322-39.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO FERNANDES FORTES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENDRIU ALMEIDA ARAUJO (APELANTE), GRAVADORAS E ARTISTAS DIVERSOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENDRIU ALMEIDA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, §2.º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR
DE ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E DA PRÁTICA DE
FISHING EXPEDITION
– REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR QUE AFASTAM AS PECHAS SUSCITADAS –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL FEITA PELO RÉU AOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA – IMPROCEDÊNCIA – ENTREVISTA NÃO DOCUMENTADA, REGISTRADA, FILMADA, GRAVADA, NEM REDUZIDA A TERMO – MERO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS, QUE PRESTARAM DEPOIMENTO SOBRE O QUE VIVENCIARAM NA DILIGÊNCIA – CONFISSÃO REITERADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, APÓS CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA PROVA DOCUMENTAL E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

As provas dos autos atestam que, além de ser surpreendido durante a prática de crime de natureza permanente, o apelante foi abordado na recepção de estabelecimento de hotelaria e autorizou a busca efetuada pelos agentes de segurança pública em sua unidade habitacional, o que afasta a pecha de ilicitude probatória por violação domiciliar e de
fishing expedition
.

2.

A admissão do delito feita pelo apelante à guarnição que efetuou a sua abordagem não foi documentada em filme ou áudio, tampouco reduzida a termo nos autos, pelo contrário, evidenciou-se apenas por meio do depoimento do policial que diligenciou na ocorrência, o qual se limitou a testemunhar a respeito do que vivenciou durante a abordagem, não havendo o que se falar em ocorrência de interrogatório sub-reptício ou em nulidade do ato, especialmente à míngua de prejuízo, já que, momentos depois, o recorrente foi conduzido à delegacia, onde, após ser cientificado dos seus direitos constitucionais, inclusive ao silêncio, reiterou a confissão.

3.

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre o apelante estão comprovadas por meio do laudo pericial, atestando a natureza contrafeita das mercadorias apreendidas em seu poder, e pelo depoimento prestado em juízo pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência, além da confissão extrajudicial do próprio réu, os quais atestam também a finalidade mercantil dos produtos e o intuito comercial do agente, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 4322-39.2010.8.11.0064 – código 333509, em que o réu foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 184, §2.º, do Código Penal
, cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade restou substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144745885, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da prisão em flagrante
, os quais teriam sido angariados em suposto contexto de violação domiciliar e mediante a prática denominada de
fishing expedition
, ao que agrega ainda a
tese preliminar
cumulativa de
ilicitude da confissão
feita em entrevista aos policiais no momento da abordagem, assim como das provas dela derivadas, haja vista a ausência de indicativos capazes de atestar que o abordado foi previamente cientificado quanto ao seu direito de ficar calado.

No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para atestar a presença
in casu
do dolo de auferir lucro e, por conseguinte, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório.

Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 144745887, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 148215193, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR E A OCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da prisão em flagrante, alegando que foram angariados em contexto de invasão domiciliar, já que os policiais ingressaram no quarto de hotel do apelante sem mandado judicial e, ao localizarem o material contrafeito na mala do réu, teriam incorrido na prática denominada de
fishing expedition
, ou seja, “pesca” ou expedição probatória.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
deve ser acolhida
.

Isto porque, como é cediço o direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto e comporta exceção nos casos de flagrante delito, nos termos do próprio art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, sendo de se pontuar que o ora apelante foi abordado justamente enquanto
tinha em depósito
cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação de direitos autorais, ou seja, enquanto cometia crime de natureza permanente, cujo flagrante perdura enquanto não cessar a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“1.
Cuidando-se de crime de natureza permanente, como é o caso da violação de direito autoral, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para a busca domiciliar
, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida”
. (AgRg no AREsp n. 1.381.226/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, a simples aferição da dinâmica que cingiu a abordagem do apelante, por si só, elide qualquer possibilidade de invasão domiciliar por parte dos policiais e ou de vício decorrente de
fishing expedition
.

Com efeito,
desde a lavratura do boletim de ocorrência
(ID

144745811 - Pág. 17), restou consignado que os agentes de segurança pública, ao se depararem com o réu no hotel,
solicitaram permissão para realizar as buscas em seu quarto
, tanto é que,
em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido nos autos
, seja na fase extrajudicial (ID 144745811 - Pág. 19/20), seja em juízo (ID 144745872), o
recorrente alegou que haja tido a sua unidade invadida pelos policiais
, circunstância que, de igual forma, jamais foi bradada pelo corréu que teve a punibilidade extinta por força da prescrição (ID 144745811 - Pág. 21/22).

Aliás, ao ser indagada
em juízo
pela i. defesa a respeito das circunstâncias que envolveram a abordagem e o ingresso da guarnição no quarto de hotel, a testemunha
Eclesiastes Lázaro da Rocha
, embora ouvida mais de 10 (dez) anos após o fato,

respondeu expressamente que, pelo que se lembra,
o ora recorrente e o corréu se encontravam na recepção do estabelecimento de hotelaria e ambos acompanharam os agentes estatais até a unidade habitacional
.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha
Edinaldo Jesus do Nascimento
, a qual ratificou suas declarações extrajudiciais, segundo as quais, ao efetuarem a abordagem, ele e os seus colegas se identificaram como policiais e solicitaram autorização para revistar o quarto do apelante, já que se encontravam em buscas derivadas de ocorrências diversas,
desiderato no qual o recorrente acompanhou os policiais
(ID 144745812 - Pág. 10/11).

Reitere-se que, em nenhum momento da tramitação processual, o ora apelante e tampouco o corréu se socorreram junto à autoridade policial ou ao juízo alegando que tiveram o seu quarto de hotel invadido ou vilipendiado pela Polícia Civil, cujos agentes, por seu turno, narraram expressamente que apenas realizaram a busca após solicitarem a autorização dos suspeitos, de modo que, a meu ver, a eiva ora suscitada mais depressa se assemelha a uma estratégia defensiva do que à realidade fática retratada nos autos.

Diante disso, refutam-se as teses de violação domiciliar e de provas obtidas mediante a prática de
fishing expedition
, cumprindo salientar que este último argumento sequer foi arguido em alegações finais defensivas, encontrando-se, pois, precluso.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a ocorrência de
interrogatório sub-reptício
, argumentando que, por ocasião da abordagem policial, o réu admitiu à guarnição a prática delitiva, sem que, antes disso, fosse advertido sobre o seu direito de permanecer em silêncio, o que acarretaria a nulidade da admissão feita na entrevista informal e de todas as provas dela derivadas.

Data venia
, a
preliminar tampouco faz jus à guarida
.

A uma
, porque inexiste nos autos qualquer registro ou documentação de eventual interrogatório realizado à revelia do princípio do
nemo tenetur se detegere
ou em inobservância dos “Direitos de Miranda”, já que a suposta inquirição realizada pela guarnição não foi filmada, gravada em áudio e nem mesmo reduzida a termo.

Pelo contrário, a admissão feita pelo recorrente aos agentes estatais, no sentido de que efetivamente tinha em depósito a mercadoria contrafeita e que a comercializava, decorre dos próprios depoimentos prestados pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência, os quais se limitaram a depor, perante as autoridades policial e judiciária, sobre o que vivenciaram
diretamente
e o que experienciaram
em primeira mão
durante a abordagem, ou seja, discorreram sobre o seu dever legal, na condição de testemunha que lhes é franqueada por força do art. 202 do Código de Processo Penal.

A duas
, porque, como se sabe,
as nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
sujeita-se ao risco de preclusão e depende da comprovação do prejuízo
, a teor do que preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse sentido:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de

demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE 1/4/2022) – Destaquei.

Na hipótese, ainda que se considerasse que o réu “confessou” informalmente a prática delitiva à equipe policial,
não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo
, haja vista que, momentos depois, já
na delegacia
, ao ser inquirido pela autoridade policial,
após ser cientificado a respeito dos seus direitos constitucionais de permanecer calado
e de se fazer acompanhar de advogado,
o apelante voltou a assumir a autoria pelo delito
(ID 144745811 - Pág. 20).

Da mesma forma, é certo que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

In casu
, em suas alegações finais orais (ID 144745872), o
apelante não arguiu a nulidade da admissão feita informalmente à guarnição policial
, deixando para levantar a suposta pecha apenas nas razões da apelação neste grau recursal, de modo que
a questão, a toda evidência, encontra-se
preclusa
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da denúncia que, no dia 14/05/2010, por volta das 14h50min, no estabelecimento denominado Hotel Urânia, situado na Av. Rui Barbosa, Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES
, juntamente com o codenunciado
Endriu Almeida Araújo
, com consciência e vontade, imbuído do intuito de lucro direto, adquiriu e tinha em depósito, cópia de obras intelectuais e fonogramas reproduzidos com violação ao direito do autor e/ou produtor.

Ressai da exordial acusatória que, na data e horário fatídicos, a Polícia Civil, após delação apócrifa, abordou os acusados enquanto estes tinham em depósito 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) DVDs e 50 (cinquenta) CDs, que, após apreendidos e submetidos à perícia, confirmaram-se tratar de reproduções fraudulentas.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 184, §2.º, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, cumprindo salientar que, no curso da tramitação processual, o corréu
Endriu Almeida Araújo
, menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, teve a sua punibilidade extinta, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 144745846).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o crime de
violação de direito autoral
, tipificado no
art. 184, §2.º, do Código Penal
, visa tutelar o bem jurídico consistente na propriedade intelectual e, a esse respeito, diz o
art. 5.º, inciso XXVII
, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais da
Constituição da República
, que
“aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”
.

Com o fito de regulamentar essa garantia assegurada pela Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou leis que disciplinam o direito autoral, objetivando, dentre outros fins, reprimir os atos de reprodução e comercialização, sem a devida autorização, de obras intelectuais, fonogramas e videofonogramas. É exemplo disso a Lei n.º 9.610/1998, que tem por finalidade alterar, atualizar e consolidar a legislação sobre os direitos autorais, além de conferir outras providências.

Já a tutela penal sobre a propriedade intelectual ficou a cargo do art. 184 e seguintes do Código Penal, que visam punir, inclusive com pena privativa de liberdade, as violações dos direitos do autor e daqueles que lhe são conexos, a exemplo dos relativos aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão (arts. 89 a 96 da Lei n.º 10.695/2003). Dentre as condutas típicas, o §2.º do referido dispositivo legal pune a conduta dos agentes que exercem papel fundamental na cadeia da ‘pirataria’, conforme se infere da redação típica:

“
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

(...)

§ 2o
Na mesma pena
do § 1o
incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto,
distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País,
adquire
, oculta,
tem em depósito
,
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente
”.

Ademais, embora o bem jurídico penalmente tutelado seja, de modo imediato, os interesses dos titulares dos direitos autorais e daqueles que lhe são conexos, comportamentos coibidos pelo aludido dispositivo legal prejudicam, também, o comércio legalmente instituído, na medida em que a venda a preços diminutos (possibilitada em virtude das facilidades conferidas pela falsificação) se consubstancia em concorrência desleal, e lesionam o Erário, já que clandestinidade implica na ausência de pagamento de tributos ao Fisco.

Outrossim, é de se pontuar que os pequenos vendedores são, também, responsáveis por perpetuar e financiar a cadeia delitiva ao promoverem o elo entre os mentores da reprodução ilícita e os consumidores finais, além de serem beneficiados com lucro fácil angariado em função da obra de outrem. A toda evidência, portanto, não se trata de conduta socialmente tolerada e, até que o Congresso legisle de maneira diversa, a conduta descrita na denúncia constitui crime.

Não é outro, aliás, o teor do enunciado de
Súmula n.º 502
do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no CP, art. 184, § 2º, a conduta de expor à venda CDs e DVDs ‘piratas’”
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 144745811 - Pág. 16/17); do auto de exibição e apreensão (ID 144745811 - Pág. 18); do laudo de exame pericial de contrafação em CD e DVD, atestando que os produtos apreendidos em poder do apelante consistem em reproduções não autorizadas de objetos patenteados (ID 144745811 - Pág. 43/48); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi implicado como o autor do delito pelas testemunhas ouvidas no curso da fase instrutória.

Com efeito, ao ser
ouvido
em juízo
, o policial civil
Eclesiastes Lázaro da Rocha
declarou que, à época do fato, sua equipe investigava várias ocorrências de delitos patrimoniais comumente denominados de “saidinha de banco” e que, diante disso, os agentes de segurança pública passaram a diligenciar em hotéis da cidade, no afã de tentar localizar possíveis suspeitos, contexto em que se depararam com o ora recorrente, com quem o declarante confirmou ter encontrado os CDs falsificados [
“errados”
] apreendidos nestes autos.

A testemunha disse ainda que,
ao ser surpreendido na posse do material contrafeito, o ora apelante admitiu que os CDs efetivamente pertenciam a ele e que ele os comercializava
.

Oportunamente, saliento que o fato de a testemunha
consistir no policial civil que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessasse implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por seu turno, a testemunha
Edinaldo Jesus do Nascimento
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não foi capaz de se recordar precisamente a dinâmica que cingiu a abordagem, o que não se mostra de todo incompreensível, haja vista que suas declarações foram tomadas em juízo cerca de 12 (doze) anos após o fato.

No entanto, a mencionada
testemunha foi categórica ao confirmar,
“com certeza”
, as suas declarações extrajudiciais
, segundo as quais os policiais
“solicitaram dos mesmos autorização para revistarem os quartos aonde os suspeitos estavam se hospedando,
naquele hotel; que
os suspeitos acompanharam
e
durante a revista descobriu que eles estava em poder de algumas caixas e bolsas repletas de DVDs e CDs ‘piratas’
”
. (
Sic
– ID 144745812 - Pág. 10/11) – Grifei.

Em que pese o fato de tais declarações terem sido prestadas na etapa administrativa e, portanto, deterem natureza estritamente extrajudicial, consigno que, além de confirmadas
em juízo
pelo próprio declarante, tal relato se apresenta em perfeita consonância com o depoimento judicial da testemunha compromissada
Eclesiastes Lázaro da Rocha
.

Como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, exatamente como se dá na hipótese.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Não bastasse, quando inquirido perante a autoridade policial, o
próprio recorrente admitiu a prática delitiva
, inclusive
discriminando os valores pelos quais mercantilizava,
com intento de lucro
, a mercadoria contrafeita apreendida em seu poder
.

A propósito, transcrevo os trechos da inquirição extrajudicial:

“(...)
Que conforme o Interrogado as mercadora-DVDs piratas pertencem ao Interrogando; Que o interrogando vende os DVDs pelo valor de R$ 2,50 a R$ 5,00
tendo como ajudante ENDRIU, sendo que
se desloca de uma cidade para outra neste Estado para vender os CDs Piratas
, que na data de hoje o Interrogando estava no Hotel Urania ocasião que foi abordados pelos policiais desta especializada
(...)”.
(ID 144745811 - Pág. 20) – Destaquei.

Neste ponto, friso não descurar que, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, o apelante exercitou o seu direito constitucional ao silêncio, de modo que
não ratificou suas admissões
, contudo,
a confissão extrajudicial
– mesmo que houvesse sido retratada em juízo –
não é desprovida de valor probatório
, especialmente tendo em vista que se apresenta
consentânea com o depoimento judicial da testemunha Eclesiastes Lázaro da Rocha
.

O posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT a respeito da matéria encontra-se inclusive pacificado por meio do
Enunciado Orientativo n.º 11
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Diante deste cenário probatório, não há dúvidas de que o apelante adquiriu, guardava e tinha em depósito cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação de direitos autorais,
tampouco havendo o que se cogitar, ao contrário do que sugere a i. defesa, a falta de provas acerca do intuito mercantil
e do dolo de obter lucro em decorrência de tal conduta.

Isto porque, a testemunha compromissada
Eclesiastes Lázaro da Rocha
elucidou
em juízo
que, por ocasião da abordagem, o
réu admitiu não só que os CDs lhe pertenciam, mas também que ele os comercializava
, encontrando-se o testemunho corroborado pelas
declarações extrajudiciais do próprio recorrente, o qual declinou inclusive os preços pelos quais vendia as peças contrafeitas
, ou seja, o lucro por ele obtido mediante a conduta ilícita, não havendo o que se falar em falta de dolo ou em ausência do intuito de obter vantagem pecuniária.

À luz do princípio da persuasão racional, portanto, estou convencido de que as provas arrecadas em ambas as fases da persecução criminal, ou seja, em observância à regra do art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes e aptas a implicar o apelante
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES
como o autor do crime de violação de direito autoral que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 184, §2.º, do Código Penal, de modo que
se

conserva o desfecho condenatório
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal, constitucional e convencional ora debatida. Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES FORTES
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 4322-39.2010.8.11.0064 – código 333509.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023